Tribunal: TJSP
Processo: 1001293-72.2018.8.26.0352
Classe: Remessa Necessária Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Reexame Necessário – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Enriquecimento ilícito por evolução patrimonial incompatível com fontes conhecidas de rendimentos – Manutenção da improcedência da ação – Enriquecimento ilícito por evolução patrimonial incompatível não comprovada – Sentença mantida – Reexame necessário, único interposto, desprovido.